Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÕES REJEITADAS.
1. No julgamento do AI 0733304-45.2021.8.07.0000, esta e. Turma decidiu que “os autos devem retornar ao perito judicial para que promova o aditamento dos cálculos, de forma a apontar de forma detalhada os valores efetivamente pagos pelos agravados, excluindo-se aqueles decorrentes de securitização e abatimentos negociais, conforme discriminado nos extratos de movimentação das cédulas, permitindo-se a compensação com os valores devidos pelos agravantes em razão dos contratos em liquidação”.
2. Com o trânsito em julgado do acórdão, os autos retornaram ao primeiro grau de jurisdição para realização de nova perícia, observando-se os termos da decisão colegiada.
3. O perito elencou diversos motivos para a realização de novos cálculos, adequando-os ao que foi decidido na instância recursal. As partes pretendem alterar a metodologia e os parâmetros contidos no agravo de instrumento anterior, já alcançados pela preclusão.
4. Recursos conhecidos e não providos.